Tribunal: STF
Processo: HC 95977
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RELATIVIZAÇÃO DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓRIA CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. 



    1. A superposição de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar em idêntica medida processual é inadmissível, por implicar ofensa aos princípios processuais fundamentais da hierarquia dos graus de jurisdição e de competência. Precedentes: Habeas Corpus nº 76.347/MS (Questão de Ordem), 79.238/RS e 79.776/RS, relator Ministro Moreira Alves, DJU de 8.5.1998, 6.8.1999 e 03.03.2000, respectivamente; Habeas Corpus nº 79.748/RS, relator Ministro Celso de Mello, DJU de 23.06.2000/ Habeas Corpus nº 79.775/AP, relator Ministro Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000.



    2. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, de plano, não se verifica nos autos. Jurisprudência: Habeas Corpus nº 102.668/PA, relator Ministro Dias Toffolli, DJe de 05.10.2010; Habeas Corpus nº 84.014/MG, relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 25.06.2004; Habeas Corpus nº 85.185/SP, relator Ministro Cezar Peluso, DJ de 01.09.2006; e Habeas Corpus nº 88.229/SE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 10.10.2006.



    3. Manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando o fato de cuidar-se de crime de quadrilha, envolvendo doze agentes, voltada à prática de sequestro, restando evidenciada a periculosidade social a justificar a segregação.



    4. Deveras, a elevada periculosidade criminal - inclusive espelhada no fato de ter-se ação perpetrada contra criança, que foi mantida em cativeiro por mais de dois meses e cujo resgate foi fixado em milhões de reais - demonstra a complexidade do processo-crime, suficiente para refutar a alegação de excesso de prazo de prisão sem a formação da culpa. Precedentes: Habeas Corpus nº 98.290, redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 21.06.2011; Habeas Corpus nº 104.608, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 01.09.2011; Habeas Corpus nº 101.854, relator Ministro Eros Grau, DJe de 30.04.2010.



    5. A prolação de sentença penal condenatória faz exsurgir, supervenientemente, novo título judicial a fundamentar a medida constritiva da liberdade do paciente, com a consequente prejudicialidade da impetração.



     Pedido de concessão de habeas corpus que se julga prejudicado.